Tribunal: TJSP
Processo: 2060009-59.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
HABEAS CORPUS – Descumprimento de medidas Protetivas de Urgência – Prisão preventiva – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Liberdade provisória incabível no contexto vigente – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – PRAZO RAZOÁVEL - ORDEM DENEGADA.